Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703117-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA DOMINGOS ALVES RECORRIDO: DAF GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o bloqueio e a penhora de valores existentes em conta bancária de titularidade da agravante, a qual alega a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta-poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conta bancária objeto da penhora possui natureza exclusivamente de poupança, ensejando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) definir se os valores bloqueados podem ser penhorados diante da movimentação financeira da conta e da aplicação da Teoria do Mínimo Existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos visa proteger o poupador que reúne uma reserva financeira para atender a suas necessidades básicas, conforme previsto no art. 833, X, do CPC. 4. O STJ relativiza a impenhorabilidade de vencimentos e outros valores protegidos quando constatado o abuso de direito ou quando necessário resguardar o direito do credor, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.518.169/DF). 5. No caso concreto, a análise da movimentação financeira da agravante revelou a utilização da conta bancária para múltiplas operações típicas de conta corrente, descaracterizando sua natureza exclusivamente de poupança. 6. A jurisprudência do STJ e do tribunal local é pacífica no sentido de que, constatado o desvirtuamento da conta poupança, afasta-se a proteção da impenhorabilidade, permitindo a penhora dos valores nela depositados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, somente se aplica quando a conta bancária mantém sua natureza exclusivamente de poupança, sem movimentações típicas de conta corrente. 2. O desvirtuamento da conta poupança, evidenciado por frequentes transações financeiras que a descaracterizam como reserva de poupança, afasta a impenhorabilidade e autoriza a penhora dos valores nela depositados. A recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores constritos, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente se encontrado em conta poupança, conta corrente ou outro fundo de investimento, porquanto necessários à subsistência da devedora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 833, inciso X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029